Tribunal: TJSP
Processo: 0005808-61.2014.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais. Recusa da seguradora em pagar indenização sob alegação de que a invalidez do segurado decorre de doença, hipótese de risco não contratado. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Repetição da tese inicial. Doença preexistente que não afasta possibilidade de

Ementa:
Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais. Recusa da seguradora em pagar indenização sob alegação de que a invalidez do segurado decorre de doença, hipótese de risco não contratado. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Repetição da tese inicial. Doença preexistente que não afasta possibilidade de pagamento da indenização. Laudo pericial que atesta que a incapacidade parcial do autor decorreu do acidente sofrido no ambiente de trabalho. Osteoporose que não foi a causa exclusiva da lesão incapacitante. Ausência de comprovação de que o autor tivesse ciência da doença ou eventual limitação física. Apólices contratadas há mais de dez anos do sinistro. Recusa do pagamento. Inadimplemento contratual. Seguradora responsável pelo pagamento das indenizações securitárias, observado, contudo, o percentual da incapacidade apurado pelo experto. Dano moral: mera recusa da seguradora que não gera dano moral. Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.